Tribunal: TJES
Processo: 5021377-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021377-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON LUIZ ALVES CORREA

IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021377-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON LUIZ ALVES CORREA

IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: JOYCE DA SILVA PASSOS - ES15004

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal). Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Garantia da ordem pública. Risco à integridade física e psicológica da vítima. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Everton Luiz Alves Corrêa, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira, Juliana Carvalho da Rocha, nos autos da ação penal n.º 5044590-96.2025.8.08.0035, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva estaria desprovida de fundamentação idônea, por se apoiar em motivos genéricos (garantia da ordem pública e gravidade abstrata do delito); e (ii) saber se, à luz do caso concreto, seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da alegada ausência de periculosidade atual e de risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos do inquérito policial, evidenciando risco real à integridade física e psicológica da vítima, especialmente diante do contexto de término recente de relacionamento, comportamento agressivo e impulsivo do paciente, agravado pelo consumo de álcool.

4. A narrativa da vítima é coerente e corroborada por laudos de exame de corpo de delito que indicam lesões compatíveis com a agressão descrita, bem como por depoimento de agente público que atendeu à ocorrência, relatando o estado emocional da vítima e a agitação do paciente.

5. Em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção, como ocorreu no caso.

6. A gravidade concreta da conduta, praticada no interior da residência da ofendida, somada ao risco de reiteração e à necessidade de resguardar a vítima e a regular tramitação do feito, revela a adequação e necessidade da custódia cautelar, não se mostrando suficientes, no momento, medidas alternativas à prisão.

7. Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto, mantém-se o indeferimento da liminar e a custódia preventiva anteriormente decretada.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva. Tese: É legítima a manutenção da prisão preventiva, em contexto de violência doméstica e familiar, quando amparada em fundamentação concreta baseada em elementos dos autos (declarações da vítima corroboradas por laudos e testemunho policial), evidenciando risco atual à integridade da ofendida e insuficiência de medidas cautelares diversas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021377-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON LUIZ ALVES CORREA

IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: JOYCE DA SILVA PASSOS - ES15004

VOTO

Como relatado, cuida-se de habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
EVERTON LUIZ ALVES CORRÊA
, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira, JULIANA CARVALHO DA ROCHA, conforme denúncia oferecida nos autos da ação penal n.º 5044590-96.2025.8.08.0035.

Alega a impetração que a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES é desprovida de fundamentação concreta, sustentando que a decisão limitou-se a reproduzir argumentos genéricos, como “garantia da ordem pública” e “gravidade dos fatos”.

Aduz, ainda, que não estariam presentes elementos atuais de periculosidade, tampouco situação que inviabilize a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

Aponta, também, que o próprio Ministério Público reconheceu a ausência de dolo na suposta violação de domicílio, motivo pelo qual deixou de denunciar o paciente por tal crime, restringindo a imputação ao delito de lesão corporal leve.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos do inquérito, os quais indicam, com clareza, a gravidade da conduta e o risco à integridade física e psicológica da vítima.

Consta dos autos que o paciente e a vítima haviam encerrado recente relacionamento, do qual resultou um filho menor, e que, desde a separação, o paciente vinha demonstrando comportamento obsessivo e agressivo, agravado pelo consumo de bebidas alcoólicas.

Na data dos fatos, conforme relato da vítima à autoridade policial, o paciente compareceu à residência, alegando que buscaria seus pertences, mas pulou o portão sem esperar abertura, forçou contato físico e a empurrou contra a grade, causando-lhe lesões.

A vítima declarou: “Ele pulou o portão e me empurrou contra a grade, me prensou com força. Gritei por socorro com medo dele me matar”.

Tais declarações encontram respaldo nas lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito, que atestaram hematomas nos dedos da mão esquerda e, em laudo complementar, equimose extensa na região glútea, demonstrando que a agressão foi real e suficiente para causar sofrimento físico.

O depoimento do guarda municipal YAN SANT ANA COELHO, que atendeu à ocorrência, também corrobora a narrativa da vítima. Disse o agente: “Fomos acionados por populares informando que um homem estava tentando invadir uma residência. No local, encontramos o senhor Everton em frente à casa. A vítima desceu chorando, nervosa, afirmando que havia sido empurrada e prensada contra a grade pelo ex-marido”. Acrescentou que o paciente encontrava-se bastante agitado, sendo necessário o uso de algemas.

O próprio paciente, em declaração espontânea, admitiu ter pulado o portão por impulso, motivado por ansiedade e pelo consumo de bebida alcoólica, o que, embora revele certo grau de arrependimento, não afasta o risco concreto, decorrente de sua conduta descontrolada e violenta, sobretudo em ambiente doméstico, contra mulher em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme, no sentido de reconhecer que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

A presença de sinais físicos de agressão, testemunho de agente público e relato coerente da ofendida conferem plena credibilidade, à narrativa apresentada na fase inquisitorial.

Ademais, é evidente que a gravidade concreta da conduta extrapola o tipo penal em tese imputado.

Não se trata apenas de lesão corporal leve, mas de agressão física praticada contra mulher, em situação de vulnerabilidade, no interior de sua própria residência, por ex-companheiro, que demonstra dificuldade em aceitar o término da relação e controle emocional precário. A presença do filho menor do casal na dinâmica familiar potencializa o risco da reiteração delitiva.

Não se pode olvidar que o processo ainda se encontra em fase inicial, havendo necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima, bem como garantir a regular tramitação da persecução penal.

Nesse cenário, a prisão preventiva mostra-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, proporcional e necessária, não havendo demonstração, até o momento, de que medidas cautelares alternativas se revelem suficientes, para conter o comportamento do paciente.

A análise do pedido liminar em sede de habeas corpus exige, para sua concessão, a demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante, ou de constrangimento ilegal manifesto, o que não se verifica no presente caso.

Ao contrário, os elementos colhidos nos autos evidenciam contexto de violência reiterada e situação de risco concreto à vítima, justificando a manutenção da custódia cautelar. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanho o voto da Eminente Relatora.